Tribunal: TJDFT
Processo: 0008555-94.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0008555-94.2015.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) RECORRENTE: NILTON SANTOS FERREIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Nilton Santos Ferreira Junior contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI c/c artigo 121, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de violência doméstica contra a mulher), nos autos da ação penal no 0008555-94.2015.8.07.0006, em curso perante o Juízo do Tribunal do Júri da Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF (ID’s 42898499 e 42898506). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe os crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI c/c artigo 121, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e artigo 155, § 1o, do mesmo diploma legal, e assim narrou os fatos (ID 30015338 - Págs. 2/5): “[...] – 1o fato: No dia 04.06.2015, por volta de 3h00, nas proximidades do Morro do Sansão, próximo ao Rancho Riu, Sobradinho II/DF, o denunciado Nilton Santos Ferreira Júnior, de modo livre e consciente, com vontade de matar, desferiu diversos socos e chutes em sua companheira Antonia Maria dos Santos Sousa, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de fls. 12/13. Nilton Santos Ferreira Júnior e Antônia Maria dos Santos Sousa eram companheiros há cerca de 06 (seis) meses, possuindo uma relação íntima de afeto. No dia e hora acima descritos, o denunciado e a vítima estavam numa festa. A vítima surpreendeu o denunciado fazendo uso de drogas, tendo chamado-lhe a atenção. Posteriormente, a vítima saiu da festa, a fim de retornar para sua casa. O denunciado foi atrás dela, e de inopino, desferiu uma rasteira, jogando a vítima no chão. Ato contínuo, desferiu vários socos e chutes nos olhos, cabeça e boca, até a vítima desmaiar. Crendo ter atingido seu intento homicida, evadiu-se do local. Antonia Maria foi encontrada por uma amiga, Simone, que chamou o socorro médico para a vítima. Assim, agindo, o réu de início à execução de um crime de homicídio, que apenas não se consumou por circunstância alheia à sua vontade, consistente na intervenção de terceira pessoa que chamou o socorro para a vítima. O crime foi praticado contra a vítima por razões da condição do sexo feminino (feminicídio), envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06. O crime foi cometido por motivo fútil, vez que foi motivado pelo simples fato de a vítima ter chamado a atenção do denunciado, quando este fazia uso de drogas em uma festa. O crime foi praticado por meio cruel (conforme laudo de fls. 12/13), em razão dos inúmeros golpes dados na vítima, todos na região da cabeça, olhos e boca. 2o fato: No dia 04/06/2015, por volta de 03h40min, durante o repouso o noturno, na Avenida Central, Conjunto 17, Lote 12-F, Sobradinho II/DF, o denunciado, de modo livre e consciente subtraiu para si uma bicicleta de cor preta, aro 16, um cartão do BRB, dois perfumes e uma bermuda, pertencentes às vítimas Marcos Vinícius Barboza e Antônia Maria dos Santos Souza. No dia e local mencionados, o denunciado, após praticar o primeiro fato acima descrito, dirigiu-se à residência localizada na Avenida Central, Conjunto 17, lote 12-F, Sobradinho II/DF e apossou-se dos objetos descritos, fugindo do local. [...]”. O Magistrado de primeiro grau declinou da competência para o processo e julgamento do crime de furto, previsto no artigo 155, § 1o, do Código Penal, em favor da Vara Criminal de Sobradinho (ID 30016169). Finda a fase do judicium accusationis, o Juízo a quo pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI c/c artigo 121, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (ID 30016240 - Pág. 11). Na ocasião, foi mantida a prisão preventiva do réu. Interposto Recurso em Sentido Estrito (ID 30016247), foi negado provimento por unanimidade (ID’s 31609200, 30475750, 30475741 e 30475748). Submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, acolhendo a decisão dos Jurados, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI c/c artigo 121, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Ao sentenciado não foi deferido o direito de recorrer em liberdade (ID 42898499 - Págs. 1/4). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar de Nilton Santos Ferreira Junior, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido apelante capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento de sua prisão preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta da conduta, sobretudo porque o delito supostamente foi praticado mediante violência contra sua companheira, que foi severamente agredida com diversos chutes e socos, bem como por ter o réu se evadido após os fatos (04/06/2015) e apenas sido preso em 29/09/2020 (ID 30016147 - Pág. 1), conquanto a prisão preventiva tenha sido decretada em 31/07/2015 (ID 30016067). Além do mais, trata-se de réu com maus antecedentes (condenações definitivas, por fatos anteriores ao apurado - ID 42898475 e 42898499 - Pág. 2), o que indica sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Impende ressaltar ainda que a sentença penal condenatória fixou regime inicial fechado para o cumprimento da pena e manteve a segregação cautelar do acusado, aduzindo a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID 42898499 - Págs. 3/4): “[..] Fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, “a” do CP. [...] NILTON SANTOS FERREIRA JÚNIOR se encontra acautelado desde o dia 29/09/2020, por força de decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal (ID. 50960573). É de se ressaltar que a referida decisão está sempre sujeita a reavaliação e possui natureza excepcional, dada a presunção de não culpabilidade. Mas, no caso, a segregação cautelar deve ser mantida, pois os motivos ensejadores de sua decretação permanecem inalterados. Ademais, como já destacado anteriormente: “(...) Compulsando os autos, verifico presente o fumus comissi delicti consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado, face aos depoimentos colhidos durante o inquérito, que serviram de base para o recebimento da denúncia. (Fls. 12, 22, 29-30). Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que o denunciado não foi encontrado para prestar depoimento. Saliente-se que, conforme informações colhidas na fase de inquérito, após o fato, o denunciado evadiu-se, não mais foi visto, nem localizado nos locais onde costumava frequentar, bem como também não se encontra preso em nenhum estabelecimento prisional do DF. Assim, vislumbro presente a necessidade da segregação cautelar para a garantia da aplicação da lei penal [...] A colocação do acusado em liberdade, neste momento, continua a implicar risco à garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, que se constitui na paz social, cuja garantia é dever do Estado.”. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Ademais, a expedição da carta de guia para a execução provisória (ID 42898511) já possui o condão de adequar o cumprimento da pena ao regime mais benéfico que o imposto pela sentença, caso necessário. Por fim, destaca-se que a revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador